Tribunal: TJSP
Processo: 1010744-70.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010744-70.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes
ADELAIDE
VERNASQUI
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
ROSELI
APARECIDA BAGATIN (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AUTO
POSTO BAMBU DO RIACHO GRANDE LTDA. e LUCIANO
ROVIEZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010744-70.2017.8.26.0348 -Voto no 33259
2
Apelação Cível no 1010744-70.2017.8.26.0348
Apelantes/Autoras:
ADELAIDE
VERNASQUI
e
ROSELI
APARECIDA BAGATIN
Apelados/Réus:
AUTO POSTO BAMBU DO RIACHO
GRANDE LTDA e LUCIANO ROVIEZZO
MM. Juiz de Direito: Cesar Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino
Comarca de Mauá - 4a Vara Cível

Voto no 33259
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS.
Comprovação da responsabilidade civil. Inexistência. Da análise
da dinâmica do acidente e do acervo probatório, verifica-se a culpa
exclusiva da vítima na ocorrência do evento danoso. Travessia da
pista sem a observância das regras de trânsito, no que diz respeito
à tomada das cautelas devidas. RECURSO DAS AUTORAS NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por danos
materiais e morais” ajuizada por ADELAIDE VERNASQUI e ROSELI APARECIDA
BAGATIN contra AUTO POSTO BAMBU DO RIACHO GRANDE LTDA e
LUCIANO ROVIEZZO, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 316/334),
sob o argumento de que ausentes os pressupostos da responsabilidade civil
subjetiva. Em razão da sucumbência, condenou as Autoras ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformada, as Autoras interpuseram o
presente recurso de apelação (e-fls. 344/357), desafiando as contrarrazões dos
Réus (e-fls. 360/376).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010744-70.2017.8.26.0348 -Voto no 33259
3
indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de automóvel
ajuizada contra condutor e proprietário de caminhão particular que teria causado
o evento danoso, causando a morte da vítima, filha e irmã das Autoras.
Pretendem as Autoras a reforma da r.
sentença sob o argumento de que restou demonstrado que a vítima atravessou
na faixa de pedestres, evidenciando a falta de atenção do condutor do veículo.
Pois bem. Tratando-se de questão atinente
a responsabilidade civil subjetiva extracontratual, impende verificar, com fulcro no
acervo probatório carreado aos autos, a existência do evento danoso, da culpa
em sentido amplo (-dolo ou culpa, em suas modalidades de negligência, imprudência
ou imperícia-) do Réu, condutor do veículo supostamente causador do sinistro, e
do nexo causal entre ambos, tornando possível, se existentes, a procedência do
pleito de indenização inicial.
Já aqui importa mencionar que a ocorrência
do acidente automobilístico e os danos dele decorrentes tornaram-se
incontroversos na espécie, sendo ponto controvertido tão somente a existência
de culpa do Corréu Luciano.
Nestes
termos,
impende
verificar
as
conclusões emanadas do laudo do Instituto de Criminalística realizado logo após
o acidente (e-fls. 97/105):
“Trafegava o veículo tipo carreta da marca Volvo
de cavalo de lacas EFW-7771/São Caetano do Sul-SP, pela Rua Luiz Mariano centro
Mauá, e ao efetuar uma conversão à direita para adentrar na Avenida Governador Mário
Covas Júnior a parte média traseira esquerda da carreta atingiu a vítima que tentava
atravessar a avenida em local inapropriado e fora da faixa de pedestre que dista cerca de
8 metros do local de atropelamento;”. (e-fl. 104)
Ademais, observa-se que outra não foi a
conclusão do inquérito policial (e-fls. 152/229), o qual foi objeto de pedido de
arquivamento pelo Ministério Público, regularmente acolhido pelo Juízo “a quo” (e-
fl. 250). Veja-se:
Diante de tais conclusões e do farto acervo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010744-70.2017.8.26.0348 -Voto no 33259
4
probatório produzido, de fato, a culpa pela ocorrência do acidente deve ser
atribuída integralmente à vítima.
Desse modo, confrontando o conjunto fático-
probatório dos autos, verifica-se que as Autoras não se desincumbiram de seu
ônus de demonstrar a culpa do Corréu Luciano, devendo-se considerar, assim,
que a vítima agiu com culpa exclusiva para a ocorrência do acidente, inexistindo
culpa do Corréu Luciano apta a gerar sua responsabilidade civil.
A pretensão recursal, portanto, não merece
acolhimento no que tange à culpa pelo evento danoso. E, considerando o
disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos em favor do patrono dos Réus devem ser majorados para
o importe de 12% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pelas Autoras, majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais por ela devidos para o importe de 12% sobre o valor
da causa. No mais, fica mantida a r. decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora